Tribunal: STM
Processo: 7001428-41.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001428-41.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO E DIOGO NUNES DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, preliminarmente, declarou, de ofício, extinta a punibilidade dos
Réus DIOGO NUNES DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos
artigos 123, inciso IV, 125, incisos V e VI, § 1º, e art. 131, todos do CPM, c/c o art
110, § 2º, do CP comum, em sua redação revogada, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/06/2020 17:13:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0b49ae9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001428-41.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: DIOGO NUNES DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FATO ANTERIOR À LEI Nº 12.234/2010.
Consoante a jurisprudência do STM, aos fatos ocorridos em data anterior à alteração
promovida pela Lei nº 12.234/2010, de 5/5/2010, aplica-se a redação anterior do art.
110, § 1º, do CP comum.
O Apelante ex-militar foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e o civil à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, sem a existência de recurso da
Acusação.
Considerando que entre a data dos fatos (ocorridos antes da vigência da mencionada lei)
e a data do recebimento da Denúncia decorreu lapso temporal superior a 8 (oito) anos,
declara-se extinta a punibilidade dos Réus, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva, na forma retroativa.
Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento Virtual, por unanimidade, preliminarmente, em
declarar, de ofício, extinta a punibilidade dos Réus, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva,
na forma retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV, 125, incisos V e VI, § 1º, e art. 131, todos do
CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP comum, em sua redação revogada.

Brasília, 10 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o ex-Sd do Exército
DIOGO NUNES DOS SANTOS e o civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, denunciados pelo Ministério
Público Militar, nos termos seguintes (Processo Originário-PO [APM nº 7000109-12.2018.7.02.0002,
Evento 1, DENUNCIA1):

"1. Segundo restou apurado no IPM, os ora acusados, atuando em comunhão de
desígnios e com divisão de tarefas, orquestraram um esquema criminoso dentro da
Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2).
2. Consta dos autos que o denunciado Sérgio da Silva contratou os serviços de
despachante do acusado Paulo Henrique de Souza Ribeiro para que este obtivesse junto
à SFPC/2 a inclusão em seu acervo de CAC (colecionador, atirador e caçador) da seguinte
arma de fogo: pistola IMBEL .40SW GC MD7 nº EQA07523.
3. Paulo Henrique de Souza Ribeiro recebeu de seu cliente Sérgio da Silva o cheque nº
893899 (microfilmagem às fls. 359 dos autos físicos), no valor de R$ 350,00 (trezentos e

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/06/2020 17:13:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0b49ae9
cinquenta reais), do Banco Santander, Agência nº 651, conta corrente nº 0001046698, e
o depositou, mediante endosso, na conta poupança do também denunciado Diogo Nunes
dos Santos, ex-soldado e operador do sistema SIGMA à época, sendo que a respectiva
cártula fora compensada no dia 31 de maio de 2010.
4. A inclusão da aludida arma de fogo no acervo de Sérgio da Silva fora efetuada no
sistema SIGMA pelo primeiro denunciado Diogo Nunes dos Santos através de seu login e
senha pessoal, segundo apurado em auditoria desse sistema no IPM (volume nº 5 dos
autos físicos), o qual realizou a inserção dos dados sem que houvesse comprovação de
todos os documentos necessários, merecendo destaque o fato de não ter sido recolhida a
taxa devida à União pela prestação do aludido serviço, conforme apurado no IPM.
5. Efetivamente, apurou-se que o referido ex-soldado, integrante do esquema criminoso
efetivado dentro da SFPC/2, inseriu no sistema SIGMA dados falsos acerca da aludida
arma de fogo, na medida em que a documentação a ele entregue não apresentava o
comprovante do recolhimento da taxa devida à União. (...)." (Grifo no original).

A Denúncia foi recebida em 12/6/2018 (PO, Evento 1, REC_DENUNCIA2).

Instruem os autos da APM os seguintes documentos, dentre outros:

- Autos do IPM nº 0000004-39.2018.7.02.0202 (Procedimento relacionado);
- Relatório de Análise de Dados Bancários do Acusado DIOGO NUNES DOS SANTOS (Evento 100, 4-
DOSSIE);
- Depoimento da Testemunha Diego Rodrigues Neri, produzido na APM nº 7000081-44.2018.7.02.0002
(Evento 126, VÍDEOS 1/4);
- Peças dos seguintes processos, tramitados na Justiça Criminal comum em desfavor de PAULO
HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO: nº 0006490-91.2014.8.26.0052 - 3ª Vara do Júri da Comarca de São
Paulo (Evento 103, 2-OUT); nº 0082510-66.2013.8.26.0050 - 16ª Vara Criminal da Comarca de São
Paulo (Evento 103, 3-OUT); nº 0027189-93.2013.8.26.0196 - 3ª Vara da Criminal de Franca (Evento
108);
- Sentença proferida na APM nº 121-10.2016.7.02.0102, em desfavor do Apelante DIOGO NUNES DOS
SANTOS e Acórdão confirmatório - Apelação nº 7000106-54.2017.00.0000 (Evento 104).

Os 3 (três) Réus, inicialmente denunciados, foram citados (PO, Eventos 17 e 19).

Por Despacho de 10/1/2019, O Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, com fulcro no
art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, determinou o
prosseguimento do regular processamento da APM perante o Juízo Singular (PO, Evento 86).

Em Audiência de Instrução realizada em 7/2/2019 (PO, Eventos 95 a 97) foi ouvida 1 (uma)
testemunha, arrolada pela Defesa do Acusado SÉRGIO DA SILVA (Evento 96, VIDEO1). Na mesma
oportunidade foram interrogados os Réus: DIOGO NUNES DOS SANTOS (VIDEO2/3); SÉRGIO DA SILVA
(VIDEO4); e PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO (VIDEO5/6).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a requisição/juntada: de peças de processos criminais a
que respondiam os Réus DIOGO NUNES DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO junto à
Justiça comum; de informação sobre o status do Certificado de Registro dos Acusados PAULO
HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO e SÉRGIO DA SILVA, bem como a data das últimas fases processuais; e
da Sentença e Acórdão proferidos no processo nº 7000106-54.2107.7.00.0000, bem como relatório de
análise de dados bancários, tudo relacionado ao Acusado DIOGO NUNES DOS SANTOS (PO, Evento 100,
1-PET).

Na mesma fase a DPU, na defesa do Réu DIOGO NUNES DOS SANTOS, requereu a juntada de prova
emprestada - depoimento da Testemunha Diego Rodrigues Neri produzido na APM 7000081-
44.2018.7.02.0002 (PO, Evento 117).

Alegações escritas apresentadas pelas partes (PO, Eventos 141, 146, 148 e 154).

Em 8/10/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM julgou
parcialmente procedente a Denúncia para condenar o Acusado DIOGO NUNES DOS SANTOS, como

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/06/2020 17:13:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0b49ae9
incurso no art. 308, §1º, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e o Acusado
PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, ambos sem direito ao sursis, fixado o regime inicial aberto
para início de cumprimento das penas e concedido o direito de apelar em liberdade. (PO, Eventos
157/158).

A Sentença transitou em julgado para o MPM em 16/10/2019 (PO, evento 166).

Intimada em 11/10/2019, a DPU interpôs Recurso de Apelação em 18/10/2019, em favor do
Sentenciado DIOGO NUNES DOS SANTOS, recebido pelo Juízo a quo em 22/10/2019 (PO, Eventos 161,
164, 167 e 170).

Em suas Razões (Evento 1, 1-RAZAPELA), a DPU requer a absolvição do Apelante sob o fundamento de
insuficiência de provas ou pela atipicidade da conduta. Subsidiariamente, caso mantida a condenação,
requer "seja a pena conduzida ao mínimo legal, afastando-se a causa de aumento aplicada, e
reconhecida a forma privilegiada com a respectiva causa de diminuição".

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 1, 2-CONTRAZ), argumentou ser "forte" no
"sereno quadro probatório constante dos autos", requer o desprovimento do Recurso, a fim de manter-
se a Sentença condenatória.

Intimada em 19/10/2019, a DPU, na defesa do Sentenciado PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO,
interpôs Recurso de Apelação em 31/10/2019, recebido pelo Juízo a quo em 7/11/2019 (PO, Eventos
162, 168, 175 e 177).

Em suas Razões (Evento 1, 3-RAZAPELA), a DPU requer a reforma da Sentença condenatória, com a
consequente absolvição do Apelante por insuficiência de provas ou pela atipicidade da conduta.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 1, 4-CONTRAZ), sustenta que "sopesados
minuciosamente todos os elementos de convicção" impõe-se a condenação do Apelante. Dessa forma,
requer o desprovimento do Recurso, a fim de manter-se a Sentença condenatória.

A SEJUD certificou constar naquela Secretaria o registro dos seguintes feitos em relação aos Acusados:
RSE nº 23-55.2012.7.02.0202; Apl nº 35-35.2013.7.02.0202; Apl nº 7000370-37.2018.7.00.0000; Apl nº
7000106-54.2017.7.00.0000; Apl nº 7000759-85.2019.7.00.0000; Apl nº 7001048-18.2019.7.00.0000;
e Apl nº 7001188-52.2019.7.00.0000 (Evento 4).

A PGJM, em parecer (Evento 6) da lavra do Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pela improcedência das Apelações, aduzindo em
seu Parecer, in verbis:

"(...) Diante das provas, não merece prosperar os recursos da defesa, haja vista que
todos os argumentos levantados foram enfrentados e fundamentalmente rejeitados na
sentença condenatória, evento 158, não existindo nenhuma matéria controversa quanto
à autoria, materialidade, antijuridicidade e culpabilidade dos acusados (...)."

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 2ª CJM que condenou o ex-Sd do Exército DIOGO NUNES DOS SANTOS como incurso
no art. 308, §1º, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e o civil PAULO
HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por ser tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade, o Apelo deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, SUSCITADA DE

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/06/2020 17:13:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0b49ae9
OFÍCIO

Consoante a jurisprudência desta Corte, aos fatos ocorridos em data anterior à alteração promovida
pela Lei nº 12.234/2010, de 5/5/2010, aplica-se o art. 110, § 1º, do CP comum, na redação revogada,
para declarar a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a data dos fatos e o
recebimento da Denúncia, em razão do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Confira-
se:

"APELAÇÃO. (...) PENA ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO.
(...). Os fatos apurados ocorreram no ano de 2008, época em que a Justiça
Castrense aplicava, por analogia, o art. 110, § 2º, do Código Penal comum, por
ser mais benéfico ao Réu. Provido o recurso ministerial para, reformando a Sentença
absolutória, condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 240, § 4º, do Código
Penal Militar. Declarada, entretanto, a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, verificada entre a data
dos fatos e o recebimento da Denúncia com base na aplicação do art. 110, § 2º,
do Código Penal comum, em sua redação revogada, combinado com o art. 125,
VI do CPM. Maioria." (STM, Apelação nº 88-48.2013.7.08.0008. Relator Min. Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, julgamento em: 11/05/2017) (Grifos nossos).

Nesse mesmo sentido, confiram-se ainda os seguintes julgados: (STM, RSE 99- 27.2017.7.11.0211, Rel.
Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, julgado em 14/12/2017); (STM, Apl 480-02.2019.7.00.0000, Rel.
Min. Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, julgado em 6/2/2020).

No presente caso, o Apelante DIOGO NUNES DOS SANTOS foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão e PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses, não tendo a Acusação recorrido. Dessa forma, os lapsos prescricionais, que devem ser
calculados com base na pena em concreto, ocorrem em 8 (oito) e 4 (quatro) anos, respectivamente.

Auditoria realizada no Sistema SIGMA comprova que o apostilamento da arma objeto da denúncia foi
realizado no referido sistema em 23/4/2010 (IPM nº 4-39.2018.7.02.0202, Evento 1, VOLUME5, fls. 1/6).
Ademais, em que pese a Denúncia indicar que o cheque nº 893899 fora compensado no dia 31/5/2010,
a cópia da microfilmagem contida nos autos demonstra que a cártula foi emitida em 26/4/2010 e
depositada na conta do ex-Sd DIOGO em 3/5/2010, consoante autenticação no verso do documento
(PO, Evento 100, DOSSIE4; e IPM 4-39.2018.7.02.0202, Evento 1, VOLUME6, fl. 30). Resta patente, pois,
que não só a prática do ato de ofício, como a entrega e o recebimento da vantagem, ocorreram em
data anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010, aplicando-se o art. 110, § 1º, do CP comum, na sua
redação revogada.

Diante do exposto, considerando que entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia (12/6/2018)
decorreu lapso temporal superior a 8 (oito) anos, por conseguinte, declaro, de ofício, a extinção da
punibilidade dos Réus DIOGO NUNES DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso
IV, 125, incisos V e VI, § 1º, e art. 131, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP comum, em sua
redação revogada.